Tribunal: STF
Processo: HC 231115
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Súmula 691/STF. Pedido de reconsideração. Julgamento superveniente do writ no Superior Tribunal de Justiça. Perda de objeto. A superveniência de decisão colegiada corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Habeas corpus prejudicado.



    Referente à Petição STF 89.690/2023 (Doc. 13). 



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento ao habeas corpus com fundamento na instrução deficiente do writ, na inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF) e na ausência de evidente teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    A decisão foi proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, então Relator, nos seguintes termos:



    “(...).



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    6. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão da apelação. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    7. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A hipótese é de paciente, reincidente, condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de associação para o tráfico de drogas e também pelo tráfico de “160 pinos de cocaína, 10 pedras de crack e 15 buchas de maconha (...), bem como um saco de 15 kg de magnésio e cinco potes de ácido bórico, materiais utilizados no preparo de substancias entorpecentes” (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006). E mais: dou especial relevância à informação apontada pelo Juízo de origem no sentido de que, o paciente “exercia a liderança da organização em relação ao co-réu”.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



    Por intermédio da referida petição, a Defesa instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ e sustenta a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 22.02.2024.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 30.11.2023, sobreveio o julgamento colegiado do HC 817.006/SP, cujo acórdão transitou em julgado em 18/12/2023.



     



    Desse modo, a superveniência de decisão colegiada de mérito proferida pelo Superior Tribunal de Justiça passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da perda de objeto dada a substituição do ato dito coator por decisão não impugnada na presente via. Precedentes: HC 207.672-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022; HC 175.445-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2021; e HC 190.882-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente